Tribunal: TJPA
Processo: 0815998-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815998-51.2018.8.14.0301

APELANTE: SARAH MARQUES DA SILVA COSTA

APELADO: GARANTIA DE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE DO HOSPITAL ADVENTISTA DE BELEM S/C

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0815998-51.2018.814.0301

APELANTE:
SARAH MARQUES DA SILVA COSTA

APELADO:
GARANTIA DE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM S/C

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- SENTENÇA IMPROCEDENTE- PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FULCRO NO ART. 6º DO CDC NÃO APRECIADO PELO JUÍZO “AD QUO”-SENTENÇA CITRA PETITA-
DECISÃO QUE PODE INFLUENCIAR DIRETAMENTE O RESULTADO DA LIDE, SENDO ESSENCIAL SEU DESLINDE- SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA- IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PLEITO INDENIZATÓRIO FACE A DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
“
AD

QUO
”-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar: Nulidade da sentença. Acolhimento.

1.1.

Compulsando os autos, observa-se que na petição inicial, requereu a apelante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tendo o juízo “ad quo” apreciado tal pedido no curso do processo e tampouco foi este objeto de análise e decisão na sentença.

1.2.

Revela-se inconteste que a decisão de tal questão pode influenciar diretamente o resultado da lide, sendo essencial seu deslinde, de forma que sendo o provimento jurisdicional inferior ao pleiteado,
citra petita
é a sentença proferida.

2.

Recurso de Apelação

Conhecido e Provido, a fim de acolher a preliminar suscitada pela ora apelante, para anular a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Cível e Empresarial da Capital, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
SARAH MARQUES DA SILVA COSTA
e apelado
GARANTIA DE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM S/C
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0815998-51.2018.814.0301

APELANTE:
SARAH MARQUES DA SILVA COSTA

APELADO:
GARANTIA DE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM S/C

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

SARAH MARQUES DA SILVA COSTA
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por si em face de
GARANTIA DE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE DO HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM S/C
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, ser usuária do plano de saúde mantido pela Ré, salientando que possui um tumor cerebral profundo (Astrocitoma Pilocítico – COD D43), o que vem lhe causando diversos problemas de saúde e que, necessita com urgência de cirurgia a ser realizada em hospital que possua UTI Neurológica, devido
à grande complexidade do caso.

Acrescentou que a operadora de saúde estaria se recusando a cobrir o procedimento em hospital parceiro, que possui profissionais e a estrutura hábil, o que motivou o ingresso da presente demanda, a fim e que a ré fosse compelida a custear a intervenção cirúrgica em estabelecimento da sua escolha, tendo em vista que o hospital indicado pelo plano não dispõe de UTI Neurológica, o que indica a inexistência de local qualificado para a sua realização, pontuando que o Hospital A.C. Camargo, em São Paulo, atende as suas necessidades, requerendo ainda que a liberação inclua o custeio todo e qualquer procedimento necessário, com consultas, exames, cirurgias, internação, e todos os materiais e equipamentos a serem utilizados.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 3082226).

Fora realizada audiência (ID 3082247).

A operadora de saúde requerida apresentou contestação (ID 3082249).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 3082270), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, condenando a requerente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da justiça gratuita..

Inconformada,
SARAH MARQUES DA SILVA COSTA
apresentou recurso de Apelação (ID 3082272).

Afirma, preliminarmente, a nulidade da sentença, pela não apreciação das provas trazidas pela recorrente, que teriam se mostrado contrárias a conclusão do julgador e comprovam inegavelmente o direito autoral, pela violação do dever de motivação dos atos jurisdicionais, prescrito no art. 489 do CPC, pelo cerceamento do direito à ampla defesa e contraditório do art. 7º, CPC, e pela ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova, formulado expressamente na petição inicial, salientando o dever do julgador
a quo
de

delimitar o encargo das partes quanto aos fatos a serem provados, o que caracterizaria
erro in procedendo
.

No mérito, sustenta que a operadora de saúde, ao tentar obrigar a recorrente a realizar um procedimento cirúrgico de alto risco e extrema complexidade, em hospital sem a estrutura adequada, equivale a recusa indireta ao tratamento médico prescrito.

Ressalta que não teve escolha senão buscar hospital que atendesse às suas necessidades, motivo pelo qual, sob orientação de seu médico, realizou a cirurgia no Instituto de Neurologia de Curitiba-INC, hospital especializado em neurocirurgias, com a ampla experiência e estrutura necessárias ao sucesso da cirurgia de que a Recorrente necessitava para salvar sua vida, o que caracterizaria a necessidade de ressarcimento por danos materiais.

Pontua que a recomendação de buscar um hospital fora do estado, que tivesse UTI especializada não foi feita apenas pelo médico assistente da Recorrente, mas também, próprio médico especialista em neurocirurgia eleito pelo Plano Recorrido, onde confirmou a necessidade de buscar um centro médico com equipe neuro intensivista, deixando claro que não existia esse serviço em Belém.

Aduz ainda que a recusa injustificada ou demora excessiva do plano de saúde para a liberação de procedimento médico enseja dano moral
in re ipsa,
portanto, o abalo psicológico é presumido frente a incontestável aflição emocional que submete o paciente que já se encontra fragilizado pela doença.

O ora apelado apresentou contrarrazões (ID 3082278), oportunidade em que pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 3663631), o que restou infrutífera, conforme 3799900.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada pela ora apelante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Consta das razões recursais deduzidas pela ora apelante que a sentença merece ser anulada, diante da não apreciação das provas trazidas pela recorrente, pela violação do dever de motivação dos atos jurisdicionais, pelo cerceamento do direito à ampla defesa e contraditório, e pela ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova.

Como se sabe, o princípio do devido processo legal exige que o estado juiz disponibilize aos jurisdicionados todos os meios para defesa dos seus interesses, assegurando o contraditório, devendo às partes ser facultada a produção de todas as provas que se mostrem necessárias a comprovação de suas alegações.

Com efeito, é cediço que a
sentença é o ato processual através do qual o juiz põe fim à fase decisória no processo de conhecimento.

Desta forma, na sentença deve ser esgotada a prestação jurisdicional, devendo o julgador analisar e decidir todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes, na forma do art. 489 do CPC.

No caso
sub examine
,
observa-se que, ao ingressar com a peça inaugural, a recorrente requereu a produção de provas, de forma ampla, ou seja, aquelas que se fizerem necessárias, bem assim pedido de inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista sua hipossuficiência em relação à requerida.
, o que não foi apreciado pelo magistrado de piso
no curso do processo e tampouco foi este objeto de análise e decisão na sentença
.

Pelo que se infere dos autos, o juízo proferiu despacho, durante a fase de instrução (ID 3082264), nos seguintes termos:

“Outorgo às partes o prazo comum de 15 dias para manifestação sobre provas a produzir, bem como acerca de eventuais sugestões de pontos controvertidos e questões relevantes de direito, ponderações essas que serão apreciadas no SANEADOR, juntamente com todas as matérias pendentes de apreciação nos atos postulatórios”.

Após o referido despacho, consta somente petição da operadora de saúde apelada, requerendo a produção de provas, tais como, testemunhal, documental e pessoal (ID 3082268), e quanto a recorrente, não consta certidão de decurso do prazo, tendo sido o feito, logo em seguida, sentenciado, entendendo pelo julgamento antecipado da lide.

Nessa senda, revela-se inconteste que a decisão relativa, por exemplo, a inversão do ônus da prova pode influenciar diretamente o resultado da lide, sendo essencial seu deslinde.

Afinal, ao rever todo o processo para julgamento da apelação, é necessário aplicar uma regra de avaliação das provas e, não tendo o juiz a fixado, fixá-la na Segunda Instância seria transpor um grau de jurisdição.

Desta forma, tendo o provimento jurisdicional sido inferior ao pleiteado, revela-se
citra petita
a sentença proferida, pelo que, não tendo ela observado os requisitos do art. 489 do CPC, sua nulidade se impõe.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA CITRA PETITA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - REQUISITOS - DEFERIMENTO - NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO
. É citra petita a sentença que não aprecia pedido de inversão do ônus da prova formulado na forma e tempo oportuno. A inversão do ônus da prova pressupõe a constatação de hipossuficiência técnica do consumidor, obstando ou dificultando a produção da prova pela parte. Deferida a inversão do ônus da prova somente em grau recursal, deve ser reaberta a fase de instrução do feito para possibilitar ao réu a comprovação dos fatos que a ele incumbiu demonstrar por força da alteração na distribuição do ônus probatório
.

(TJ-MG - AC: 10694160016291001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 03/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS - AUSÊNCIA DO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES -
NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO NOS TERMOS DO ART. 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA PARA QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO AO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AM 06076362620138040001 AM 0607636-26.2013.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 14/09/2014, Primeira Câmara Cível). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA PARTE RÉ.
NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE SE ANULA DE OFÍCIO. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE RÉ.

(TJ-RJ - APL: 00029900220168190065 RIO DE JANEIRO VASSOURAS 2 VARA, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 20/02/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/02/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Considerando a incidência da norma consumerista no caso em exame, necessária a apreciação do pleito de inversão do ônus da prova anteriormente à sentença, em decisão fundamentada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, e artigo 93, IX, CF
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

(TJ-RS - AC: 70053484531 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 31/07/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/08/2014). (Grifei).

Ademais, em se tratando de pedido de inversão do ônus da prova, entendo que o momento oportuno para sua apreciação é a decisão saneadora, que, como acima transcrito, não ocorreu, uma vez que, as partes devem produzir suas provas já sabendo qual o seu ônus na instrução, sob pena de mitigação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO PARA APRECIAÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O momento oportuno e tecnicamente correto para o juiz determinar a inversão probatória é o que antecede a instrução do feito, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal. - Para que seja configurada a hipótese de inversão do ônus da prova, é necessário que, sob pena de nulidade, haja a expressa e prévia determinação judicial à parte, em desfavor de quem se inverte o ônus, para que prove o fato controvertido, pois a inversão sem essa cautela processual implicaria em surpresa e cerceamento de defesa.

(TJ-MG - AGV: 10016140015724003 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/07/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. O contrato objeto da lide não foi juntado aos autos, o qual era essencial, tanto para a análise da prescrição, quanto para o exame do mérito.
Verificado que a parte autora requereu a inversão do ônus da prova na inicial, não tendo sido, contudo, tal pedido apreciado na origem. Desta forma, necessária a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau, para que seja decidida a questão do ônus da prova. A partir disso, no caso de o contrato não ser apresentado, poderão ser aplicadas as penalidades previstas em lei. DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA, DE OFÍCIO, JULGANDO PREJUDICADO O APELO
. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70044323772 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 10/12/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2015). (Grifei).

Destarte, para que seja configurada a hipótese de inversão do ônus da prova, é necessário que, sob pena de nulidade, haja a expressa e prévia determinação judicial à parte, em desfavor de quem se inverte o ônus, para que prove o fato controvertido, pois a inversão sem essa cautela processual implicaria em surpresa e cerceamento de defesa.

Dessa forma, obstado se demonstra o exame da ocorrência ou não danos materiais e danos extrapatrimoniais passiveis de indenização, conforme pleiteado pela parte apelante, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para que reaberta a fase instrutória, proceda-se o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de acolher a preliminar suscitada pela ora apelante, para anular a sentença proferida pelo MM.
Juízo da 6ª Vara da Cível e Empresarial da Capital, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/09/2021